Tribunal: CARF
Processo: 11075.721556/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721556/2014-90
ACÓRDÃO
2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CLARA ALVARES CHAGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram
a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão
de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento
para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e declarar a nulidade do acórdão recorrido, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72, devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento para análise de
todos os argumentos e elementos de prova apresentados pelo contribuinte e prolação de novo
acórdão contendo pronunciamento sobre todas os pontos trazidos na Impugnação. Mas antes,
deve ser realizado o saneamento do feito de modo que a unidade responsável junte aos autos as
informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Pela notificação de no 8713/00028/2014 (fls. 03), o referido contribuinte foi intimado a recolher
o crédito tributário de R$ 54.520,06, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 10/11/2014, incidentes sobre o imóvel
"Fazenda Caiguate" (NIRF 3.231.060-9), com área total declarada de 397,0 ha, situado no município
de Itaqui - RS.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e da
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se com os
termos de intimação/constatação (fls. 10/11 e 13/17), para o contribuinte apresentar, dentre outros,
os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2009, além de laudo técnico de uso do
solo, com ART/CREA, para comprovar a área de produtos vegetais declarada para o ITR/2010;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, para comprovar
a área de pastagem informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, apresentar avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 19/51.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante glosou integralmente as
áreas declaradas de produtos vegetais (226,0 ha), de pastagens (138,6 ha), com exploração extrativa
(18,4 ha) e de atividade granjeira ou aquícola (13,0 ha), bem como o respectivo valor (R$ 50.000,00),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 470.000,00 (R$ 1.183,88/ha) e arbitrá-lo em R$
785.254,09 (R$ 1.977,97/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 11), com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, de 0,10 % para 3,30 %, pela redução do GU de 100,0% para 0,0 %,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 25.443,38, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado desse lançamento em 14/11/2014 - sexta feira (AR/fls. 52), o contribuinte
apresentou em 16/12/2014 a impugnação de fls. 53/67, exposta nesta sessão e lastreada nos
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
3
documentos de fls. 68/163 e, posteriormente, de fls. 171/291, com as seguintes alegações, em
síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorre sobre o referido procedimento fiscal, do
qual discorda, informando que a propriedade foi explorada por contrato de parceria agrícola até
21/01/2014, e caberia ao parceiro outorgado prestar informações sobre sua produtividade agrícola e
pecuária, requeridas até pela via judicial, com solicitação de prazo de 90 dias para apresentar os
respectivos documentos, nos termos do § 4o do art. 16 do CTN; o VTN declarado, similar ao de anos
anteriores e dentro dos parâmetros, baseou-se na situação econômica e no valor de terras do
município, no período;
- cita e transcreve legislação pertinente e Acórdãos do CARF, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, o contribuinte requer seja acolhida sua impugnação e deferido o prazo
solicitado para apresentar os comprovantes relacionados, para cancelar a citada notificação de
lançamento e extinguir o crédito tributário questionado; protesta, ainda, pela realização de perícia
técnica, relaciona os quesitos e indica o perito, e para que as intimações e notificações sejam
efetuadas com cópia aos procuradores signatários.”
Importante salientar na impugnação que consta no intervalo de documentos de fls.
3/164 – fls. 51/65 - a contribuinte requer prazo para apresentação dos documentos que
comprovam as áreas de produtos vegetais, pastagem, exploração extrativa e granjeira que
estariam de posse do antigo parceiro comercial que explorou suas terras no ano da autuação,
entretanto, a relação entre eles não é amigável desde que foi ajuizada ação judicial para a
devolução do imóvel após o termino do contrato de parceria. É, inclusive, comprovado, que o
terceiro possuidor desses documentos foi notificado extrajudicialmente – fls. 143/153 do intervalo
de documentos de fls. 3/164 – e ainda diversas tentativas de contato – fls. 155/157 – que foram
infrutíferas, não tendo apresentado a documentação solicitada e indispensável para o deslinde do
feito. A impugnação foi protocolada em 15/12/2014 de modo a atender os 30 dias – prazo legal
para defesa.
Às fls. 171/191 consta petição protocolada pelo sujeito passivo apresentando
documentos que devem ser apreciados pela autoridade administrativa no momento do
julgamento do feito em razão do motivo de força maior acima descrito – Art. 16, §4o, I, do Decreto
70.235/1972. Isso porque somente em 12/02/2015 a documentação solicitada foi a ele
encaminhada.
Dentre os documentos apresentados, consta cópia de notas fiscais de 2009 que
comprovariam o plantio de arroz, soja e trigo. Nessa oportunidade esclareceu que, conforme a
documentação apresentada, as áreas de pastagem, exploração extrativa e atividade granjeira
correspondem, na realidade, às áreas plantadas com produtos vegetais – arroz, trigo e soja.
Que conforme laudo de vistoria e avaliação pericial juntado na impugnação –
documento 6 – no ano de 2009 o parceiro teria mantido rebanho pecuário de 200 matrizes em
gestação e que esses animais teriam sido mantidos nas mesmas áreas plantadas com produtos
vegetais e, após a colheita das lavouras o parceiro plantou pastagem e colocou o rebanho na área,
se tratando, portanto, de erro de fato no momento da entrega da DITR.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
4
Decisão da DRJ de fls. 294/301 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser restabelecida a área de produtos vegetais, declarada para o ITR/2010 e glosada pela
autoridade fiscal, com base nos documentos de prova hábeis trazidos aos autos para comprovar a
área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, para restabelecer a área pastagens declarada, deverá ser mantida a glosa
dessa área para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não ter sido
apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
DA GLOSA DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA E COM ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA -
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não impugnada a glosa
dessas áreas para o ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção, limitando-se a
elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 308/321 é apresentado recurso voluntário que reitera os termos de sua
impugnação. Quanto ao VTN alega salienta que o valor foi declarado de acordo com a situação
econômica e o mercado de terras do Município daquele período. No que tange às áreas de
pastagem, salienta que na petição protocolada em 12/02/2015 juntou laudo de vistoria e
avaliação pericial retirado do processo judicial proposto em face do antigo parceiro outorgado.
Por fim, no que concerne às áreas de exploração extrativa e de atividade granjeira que a DRJ
entendeu ser matéria não impugnada, aduz que o ponto foi expressamente impugnado na petição
protocolada em 12/02/2015 e que os documentos apresentados neste momento teriam ocorrido
por força maior.
Despacho de encaminhamento de fls. 325 determinou a remessa dos autos para
inclusão em lote/sorteio e o processo foi a mim distribuído.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO FEITO
Inicialmente, importante salientar que um dos fundamentos do auto de infração é
o arbitramento do valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para
a presunção do valor da terra nua do imóvel.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
6
Assim, devem os autos serem saneados, de modo que a autoridade competente
junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
Após, o processo precisa ser remetido para à DRJ para que nova decisão seja
proferida, a partir dos fundamentos expostos no tópico abaixo.

III – DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ

Conforme relatado, o imóvel que ensejou o recolhimento suplementar de ITR é de
propriedade da Recorrente mas, como restou comprovado nos autos, no exercício de 2010 ele era
explorado por terceiro, a partir de contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.
Assim, foi alegado que a DITR era preenchida e encaminhada a partir das
informações que a proprietária recebida do parceiro agrícola.
Não se olvida que a responsabilidade pelas informações contidas na DITR seja do
proprietário do imóvel, não é isso que se pretende esclarecer, mas sim que seja apreciada a
alegação de erro de fato feita pelo contribuinte em sua impugnação. Alegação esta que foi
completamente ignorada na decisão da DRJ.
O contribuinte inicialmente apresentou impugnação 15/12/2014, de modo a
atender os 30 dias de prazo legal para apresentação de defesa. Entretanto, deixou claro que não
teve condições de apresentar toda a prova possível uma vez que os documentos que
comprovariam as áreas de produtos vegetais, pastagem, exploração extrativa e granjeira –
declaradas na DITR – estariam de posse do antigo parceiro comercial que explorou suas terras no
ano da autuação, entretanto, a relação entre eles não é amigável desde que foi ajuizada ação
judicial para a devolução do imóvel após o termino do contrato de parceria.
Foi, inclusive, comprovado, que o terceiro possuidor desses documentos foi
notificado extrajudicialmente – fls. 143/153 do intervalo de documentos de fls. 3/164 – e ainda
diversas tentativas de contato – fls. 155/157 – todas infrutíferas, não tendo sido apresentada a
documentação solicitada e indispensável para o deslinde do feito. Assim sendo, foi apresentada
documentação parcial e solicitado prazo para juntada dos documentos restantes.
Às fls. 171/191 consta petição protocolada pelo sujeito passivo apresentando
documentos que devem ser apreciados pela autoridade administrativa no momento do
julgamento do feito em razão do motivo de força maior acima descrito – Art. 16, §4o, I, do Decreto
70.235/1972. Isso porque somente em 12/02/2015 a documentação solicitada foi a ele
encaminhada.
Dentre os documentos apresentados, consta cópia de notas fiscais de 2009 que
comprovariam o plantio de arroz, soja e trigo. Nessa oportunidade esclareceu que, conforme a
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
7
documentação apresentada, as áreas de pastagem, exploração extrativa e atividade granjeira
correspondem, na realidade, às áreas plantadas com produtos vegetais – arroz, trigo e soja.
Que conforme laudo de vistoria e avaliação pericial juntado na impugnação –
documento 6 – no ano de 2009 o parceiro teria mantido rebanho pecuário de 200 matrizes em
gestação e que esses animais teriam sido mantidos nas mesmas áreas plantadas com produtos
vegetais e, após a colheita das lavouras o parceiro plantou pastagem e colocou o rebanho na área,
se tratando, portanto, de erro de fato no momento da entrega da DITR.
Decisão da DRJ chega a mencionar a segunda parte da impugnação apresentada
pelo sujeito passivo – na qual os documentos foram juntados – e ao julgar o feito parcialmente
procedente acaba por mencionar parte deles, é ver:
“Nesta fase, o recorrente pretende o restabelecimento dessa área de produtos vegetais e anexa
contrato de parceria agropecuária (fls. 44/50), relatórios de produção do ano-base de 2009 (fls.
177/178, 224/225 e 266), as respectivas notas fiscais de produtor de arroz (fls. 179/222), de soja (fls.
226/264) e de trigo (fls. 267/289), em nome do outorgado, acatados com base no § 4o do art. 16 do
CTN, que formam o conjunto probatório da área plantada em 2009, suficiente para restabelecer a
área informada na DITR/2010, no teor da IN/INCRA n° 11/2003.
Dessa forma, tendo em vista a documentação hábil trazida aos autos, entendo que deva ser
restabelecida integralmente a área de produtos vegetais declarada para o ITR/2010 (226,0 ha) do
imóvel "Fazenda Caiguate" (NIRF 3.231.060-9)”
Ocorre que, a mesma decisão entende que os valores relativos às áreas de
exploração extrativa e atividade granjeira ou aquícola não teria sido impugnada:
“Da Glosa das Áreas de Exploração Extrativa e de Atividade Granjeira ou Aquícola - Matéria não
Impugnada.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não impugnada a
glosa integral das áreas declaradas com exploração extrativa (18,4 ha) e de atividade granjeira ou
aquícola (13,0 ha), para o ITR/2010, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação
do art. 1o da Lei no 8.748/1993 e art. 67 da Lei no 9.532/1997.”
Todavia a alegação acima não é verdadeira. O ponto foi expressamente impugnado
como se pode verificar às fls. 171/191.
Quanto à área de pastagem, a DRJ entendeu que os documentos juntados não
seriam suficientes para comprová-la e, quanto ao VTN, por não ter sido apresentado laudo,
manteve os valores do SIPT – cuja tela não foi juntada aos autos.
É necessário, contudo, salientar que em nenhum momento a decisão enfrentou o
principal argumento de defesa trazido pelo então Impugnante: o ERRO DE FATO cometido no
momento da entrega da DITR.
De acordo com a defesa todos os documentos juntados – tanto na petição de fls.
51/65 do intervalo de documentos contido às fls. 3/164, quanto na petição de fls. 171/191 –
demonstrariam que todas as áreas declaradas inicialmente como pastagem, exploração extrativa e
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
8
atividade granjeira ou aquícola seriam, na realidade, área de exploração vegetal. E nenhuma linha
quanto a esse ponto foi tecida.
Na ocorrência de erro de fato na declaração do sujeito passivo é vedado que o
lançamento originário seja alterado, eis que o mesmo já está aperfeiçoado. Porém, desde que tal
erro de fato seja alegado e documentos sejam apresentados no sentido de comprová-lo, o
lançamento pode ser alterado, não de oficio, mas em virtude de decisão administrativa por força
do Art. 145, I e II, do CTN.
Assim, tanto a alegação quanto as provas apresentadas devem ser apreciadas, sob
pena de se operar o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Independentemente da interpretação que a autoridade julgadora terá quanto ao
tema e as provas trazidas, a sua apreciação – das provas e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte – constitui um dos pilares do processo administrativo tributário. Essa é a razão pela
qual entendo que a decisão recorrida é nula. Neste sentido, os seguintes precedentes do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2005
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos que,
apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão, deixaram de ser
juntados oportunamente aos autos. (Número da decisão: 3302-014.017)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela recusa
ao efetivo cumprimento de decisão administrativa proferida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais ao não apreciar os documentos apresentados em manifestação e
inconformidade, caracterizando, assim, a negativa de prestação jurisdicional administrativa.
(Número da decisão: 3002-002.894)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a impugnação
do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. (Número da decisão: 2401-011.739)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.221 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721556/2014-90
9
A recusa de um órgão decisório em manifestar-se sobre qualquer documento ou
ponto juridicamente relevante apresentado pelo contribuinte compromete também o dever de
fundamentar as decisões.
Importante ainda salientar que o presente caso não trata da possibilidade do
contribuinte apresentar novos documentos após a impugnação. Minha posição é conhecer
documentos trazidos pelo contribuinte aos autos que possam comprovar seu direito, mesmo após
a impugnação em nome da verdade material, mas não se trata de aplicação deste raciocínio. Isso
porque, como relatado, o contribuinte comprovou nos autos a impossibilidade de apresentar
juntamente com a impugnação os documentos indispensáveis para sua defesa em razão da
relação não amigável com o então parceiro comercial que explorava a propriedade.
Foram trazidos cópia de acordo celebrado judicialmente e comprovante de
notificação extrajudicial para a apresentação dos documentos. Ou seja, restou comprovado que a
apresentação posterior das provas se deu em razão de força maior – e não de desídia do
contribuinte. Assim sendo, o caso amolda-se perfeitamente ao constante no Art. 16, §4o, I, do
Decreto 70.235/1972, de modo que a documentação deveria ter sido analisada pela DRJ.
E nem se alegue que o CARF poderia, de plano, apreciar tais pontos/documentos
sob pena, dessa vez, de supressão de instância.
Desse modo, entendo que a decisão da DRJ deve ser anulada e, em seu lugar
proferida outra que, efetivamente, se debruce sobre todas as teses aventadas pelo contribuinte e
analise todos os documentos por ele apresentados.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e declaro a nulidade do acórdão
recorrido, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, devendo os autos retornarem à
Delegacia de Julgamento para análise de todos os argumentos e elementos de prova apresentados
pelo contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas os pontos
trazidos na Impugnação. Mas antes, deve ser realizado o saneamento do feito de modo que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 334
DF CARF MF
Original